Tribunal: TJSP
Processo: 1001085-11.2016.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Promessa de compra e venda – Atraso na entrega na obra – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu Banco Rodobens – Ilegitimidade passiva – Acolhimento – Atuação como agente financeiro, cuja prerrogativa de fiscalizar a obra (prevista no item 3 de fls. 259) é relativa ao cronograma de liberação do empréstimo e pertinente entre os contratantes (banco e empreendedora), não significando

Ementa:
Promessa de compra e venda – Atraso na entrega na obra – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu Banco Rodobens – Ilegitimidade passiva – Acolhimento – Atuação como agente financeiro, cuja prerrogativa de fiscalizar a obra (prevista no item 3 de fls. 259) é relativa ao cronograma de liberação do empréstimo e pertinente entre os contratantes (banco e empreendedora), não significando responsabilidades frente aos 3o adquirentes das unidades imobiliárias. Recurso da corré Monte Rosso – Entraves administrativos na liberação do habite-se não afasta a responsabilidade da ré – Incidência da Súmula 161 do Tribunal de Justiça de São Paulo – Exceção de contrato não cumprido – Inviabilidade – A inadimplência da vendedora contribuiu para a impossibilidade de financiamento do saldo devedor – Danos morais configurados. Valor arbitrado em R$ 41.000,00 que comporta redução para R$ 10.000,00. RECURSO DA CORRÉ RODOBENS PROVIDO E RECURSO DA CORRÉ MONTE ROSSO PROVIDO EM PARTE.